Tribunal: TJDFT
Processo: 0743700-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40H SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO PROPORCIONAL DA HORA TRABALHADA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LEI N.o 6.523/2020. PAGAMENTO E EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. CONCESSÃO DO REAJUSTE. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento de diferença salarial do vencimento básico, em decorrência da proporcionalidade da carga horária de acordo com os valores expressos na Tabela I do Anexo Único da Lei n. 6.523, de 31.03.2020, a partir do mês de abril de 2020.
3. A Lei Distrital no 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de 24 (vinte e quatro) para 20 (vinte) horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei no. 5.008/2012.
4. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de 20 (vinte) horas semanais. O artigo 7o, § 3o estabelece que os ocupantes do cargo de Técnico em Saúde, na especialidade de Técnico em Radiologia (cargo ocupado pelo recorrente), ficam submetidos à jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, podendo ser concedido o regime opcional de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do Decreto no 25.324, de 10.11.2004.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema e editou a Súmula 14 - TUJ, lavrada nos seguintes termos: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
6. O vencimento dos servidores com jornada de 40 (quarenta) horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 (vinte e quatro) horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 (vinte) horas semanais criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira que trabalham 20 (vinte) horas semanais.
7. A possibilidade de redução da carga horária foi estendida a toda a categoria, razão pela qual a parte autora/recorrente poderia ter optado por trabalhar apenas 20 (vinte) horas semanais (artigo 8o, §2o, da Lei 3.320/2004). Ainda se considerada a alegação de alteração do valor da jornada de trabalho suplementar da parte autora/recorrente na forma do artigo 5o do Decreto 25.324/2004, a concessão de equiparação da hora de trabalho acarretaria reajuste salarial, o qual depende de lei de iniciativa do Poder Executivo, da aprovação do Poder Legislativo Distrital, bem como de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
8. A Lei n.o 6.523/2020 trata exclusivamente do pagamento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, e, ao contrário do que alega o recorrente, não dispõe acerca da proporcionalidade do pagamento da hora trabalhada de acordo com a carga horária. Cumpre destacar que a matéria relativa à carga horária mantém-se regulamentada pela Lei n.o 3.320/2004. Portanto, entendo que a súmula n.o 14 da Turma de Uniformização permanece aplicável ao caso em julgamento.
9. Ademais, a ficha financeira anexada aos autos (ID 23853679) apresenta as remunerações mensalmente percebidas pelo recorrente tão somente até o mês de maio de 2020, apesar de a demanda ter sido ajuizada em outubro de 2020, ocasião em que houve a incorporação da 2a (segunda) parcela da GATA ao vencimento básico do cargo.
10. A 3a (terceira) e última parcela foi incorporada ao vencimento básico em março de 2021, com a extinção definitiva da GATA, de modo que já houve o reajustamento do vencimento básico do recorrente, de acordo com a tabela anexada à Lei n.o 6.523/2020. Com o acréscimo do vencimento básico, por força da incorporação da GATA, as respectivas gratificações que sobre ele incidem, por conseguinte, também sofreram majoração, o que acarretou o aumento da remuneração com um todo.
11. Assim, verifico que o recorrente busca aumentar a sua remuneração por meio não autorizado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso X) e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme prevê a súmula vinculante n.o 37 do STF.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.